Tribunal: TJSP
Processo: 0056814-13.2015.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico – Pretendida a redução da pena-base pelo afastamento da má conduta social da peticionária e o redimensionamento da fração de aumento de pena estabelecida para fins de continuidade delitiva – Impossibilidade – Reprimendas justificadamente elevadas na primeira etapa da dosimetria em razão de circunstâncias

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico – Pretendida a redução da pena-base pelo afastamento da má conduta social da peticionária e o redimensionamento da fração de aumento de pena estabelecida para fins de continuidade delitiva – Impossibilidade – Reprimendas justificadamente elevadas na primeira etapa da dosimetria em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes na natureza do entorpecente apreendido (cocaína e crack) e na má conduta social da sentenciada, que se comportou de forma inadequada em audiência, fazendo algazarra – Inteligência dos artigos 59 do Código Penal e 44 da Lei no 11.343/06 – Questão relativa ao incremento das penas, decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva, que demanda a análise de variadas correntes jurisprudenciais sobre o tema, sendo objeto de divergências interpretativas no Colendo Superior Tribunal de Justiça – Ação revisional que não se presta a adoção do entendimento pretoriano que melhor se adéque aos interesses da peticionária – Ausência de erro judiciário – Irrescindível o decreto condenatório. Ação revisional parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0056814-13.2015.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é peticionário
KEITI GIANI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente e, nessa extensão,
julgaram improcedente a ação de revisão criminal aforada por Keiti Giane de
Oliveira. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA,
HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0056814-13.2015.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 29.896
2
REVISÃO CRIMINAL N° 0056814-13.2015.8.26.0000
PETICIONÁRIO: KEITI GIANI DE OLIVEIRA
CORRÉUS: LUIZ HUMBERTO ADAMI, ALINE SILVA PINTO, WANDERLEI
VERONA ANTENOR, CAIO FELIPE DE SOUZA, REGIANE CRISTINA
CABERLINE TEIXEIRA, TAILA RAVENA LOPES, RENI MAIRA DE
OLIVEIRA PEGORETE, MILER MANOEL DELA MURA FERREIRA, DANIEL
MAXIMIANO DE BESSA, BRUNO ALVES PINHEIRO, WESLEY DE
CARVALHO, JOÃO ROBERTO DE ASSUMPÇÃO, JOSÉ ALVES DE
OLIVEIRA E SEBASTIÃO ASSUNÇÃO JUNIOR
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
VOTO No 29.896
EMENTA: Revisão criminal – Tráfico ilícito de
substâncias entorpecentes e associação para o
tráfico – Pretendida a redução da pena-base pelo
afastamento da má conduta social da peticionária e
o redimensionamento da fração de aumento de
pena estabelecida para fins de continuidade delitiva
– Impossibilidade – Reprimendas justificadamente
elevadas na primeira etapa da dosimetria em razão
de circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes na natureza do entorpecente
apreendido (cocaína e crack) e na má conduta
social da sentenciada, que se comportou de forma
inadequada em audiência, fazendo algazarra –
Inteligência dos artigos 59 do Código Penal e 44 da
Lei no 11.343/06 – Questão relativa ao incremento
das
penas,
decorrente
do
reconhecimento
da
continuidade delitiva, que demanda a análise de
variadas correntes jurisprudenciais sobre o tema,
sendo objeto de divergências interpretativas no
Colendo
Superior
Tribunal
de Justiça – Ação
revisional que não se presta a adoção do
entendimento pretoriano que melhor se adéque aos
interesses da peticionária – Ausência de erro
judiciário – Irrescindível o decreto condenatório.
Ação revisional parcialmente conhecida e, nessa
extensão, julgada improcedente.
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0056814-13.2015.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 29.896
3
Keiti Giane de Oliveira, condenada às penas de 11 (onze) anos e 11
(onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 3.484 (três mil,
quatrocentos e oitenta e quatro) dias-multa, no piso, por incursa nos
artigos 33, caput, quatro vezes, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, na
forma do artigo 69 do Código Penal1.
Intimada da r. sentença, a peticionária interpôs
recurso de apelação, ao qual, depois de regular processamento, foi
negado provimento, por unanimidade de votos, pela 9a Câmara de
Direito Criminal (Relator: Des. Souza Nery, Revisor: Des. Roberto
Midolla, 3o Juiz: Des. Otávio Henrique), de cujo v. acórdão foram
intimadas as partes, operando-se o trânsito em julgado, objeto de
regulares certidões2.
A Defensoria Pública, nesta instância revisional,
com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pleiteia a
redução da pena-base pelo afastamento da má conduta social da
peticionária, ponderada de modo inadequado como circunstância judicial
desfavorável na primeira fase da dosimetria, e o redimensionamento da
fração de aumento das reprimendas, para fins reconhecimento da
continuidade delitiva, adequando-a aos patamares definidos segundo
orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Processada a revisão, a cujos autos foram
apensados aos da ação penal condenatória, manifestou-se a
1 - Fls. 2.576/2.673 dos autos da ação penal condenatória.
2 - Fls. 3.268 e 3.313 dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0056814-13.2015.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 29.896
4
Procuradoria Geral de Justiça pelo indeferimento.
Anote-se, ainda, que os corréus Wanderlei
Verona Antenor, Regiane Cristina Caberline Teixeira, Reni Maria de
Oliveira Pegoreti e Aline Silva Pinto também ingressaram com ações
revisionais, as quais serão julgadas conjuntamente a este feito.
É o relatório.
2. A ação revisional visa à reparação de erro
judiciário. Não há de ser tratada como apelação. A coisa julgada não é,
como de todos sabido, a mesma coisa que a sentença recorrível. E mais,
a decisão impugnada, para ser rescindida, há de ser manifestamente
contrária à prova dos autos ou ao texto expresso da lei.
Cumpre registrar, de início, que pretende a
peticionária, tão-somente, a modulação de suas penas, sem se imiscuir
no revolvimento fático-probatório, até mesmo porque, como sabido e
consabido, não se presta a presente via revisional como instrumento
processual para, sem nenhum adminículo probante novo, empreender-se
a rediscussão ou a reanálise da prova ou de qualquer outro tema, como
se fosse o manejo de novo recurso de apelação, sem qualquer amparo
legal.
No presente caso, busca-se a redução da pena-
base, sob o argumento de que a circunstância judicial consistente na má
conduta social é inidônea e, ainda, a readequação do aumento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0056814-13.2015.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 29.896
5
penas, decorrente da continuidade delitiva, para patamares admitidos
em jurisprudência consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem.
Com efeito, observa-se que a r. sentença, ao
condenar a peticionária Keiti como incursa no artigos 33, caput, por
quatro vezes e 35, ambos da Lei no 11.343/06, fixou corretamente a
pena-base acima do mínimo legal, em virtude não só da natureza dos
entorpecentes comercializados, de maior nocividade (crack e cocaína),
com respaldo no artigo 42 do sobredito diploma legal, como também em
razão da má conduta social por ela apresentada, consoante autorização
do artigo 59 do Código Penal.
Importante destacar, nesse ponto, que a fração
de aumento relativa à natureza dos entorpecentes foi bem aplicada em
1/6 (um sexto) e a referente à má conduta social, em mais 1/8 (um
oitavo), sendo esta de todo adequada e proporcional às circunstâncias
do caso em apreço.
Vale ressaltar, como bem apontado no r.
decisum condenatório, que a má conduta social da peticionária restou
devidamente apurada na fase de instrução, especialmente quando ela
teve de ser interrogada e acompanhar os depoimentos testemunhais, em
sede judicial, ocasião em que se comportou de modo inadequado em
audiência, fazendo algazarra por dois dias seguidos, junto dos demais
acusados, gritando e cantando durante a oitiva de uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0056814-13.2015.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 29.896
6
testemunhas. E, mesmo tendo sido advertida pela autoridade judicial
para que pusesse cobro a esse comportamento, continuou a agir de tal
forma, o que restou devidamente consignado no respectivo termo de
audiência (fl. 1.805).
Nem se olvide, a propósito, que má conduta
social deve ser interpretada como “o papel do réu na comunidade,
inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da
vizinhança, etc. O magistrado precisa conhecer a pessoa que
está julgando, a fim de saber se merece uma reprimenda maior
ou menor, daí a importância das perguntas que devem ser
dirigidas ao acusado, no interrogatório, e às testemunhas,
durante a instrução. Um péssimo pai e marido violento, em
caso de condenação por lesões corporais graves, merece pena
superior à mínima, por exemplo”.3
Por isso mesmo, houve por bem o Magistrado
de Primeiro Grau elevar a reprimenda da peticionária pela má conduta
social, decorrente da falta de compostura durante a audiência,
comprovada, inclusive, pela testemunha policial que realizava sua
escolta, merecendo, por essa postura abominável, uma pena superior à
daquele acusado que tenha apresentado comportamento adequado
durante toda a fase de instrução.
Assim,
resta
inafastável
o
aumento
das
reprimendas básicas, mormente pela má conduta social apresentada
3 - Curso de Direito Penal, vol. 1, Guilherme de Souza Nucci, Ed. Forense, 2017, p. 756.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0056814-13.2015.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 29.896
7
pela peticionária durante o processo.
De outro vértice, importa registrar que a
questão relativa à continuidade delitiva e a respectiva fração de aumento
aplicada na terceira fase da dosimetria, dispõe de orientações
conflitantes na jurisprudência, ora valendo-se de um critério aritmético
tarifado quanto ao número de infrações, ora admitindo-se a associação
entre a quantidade de crimes e as diretrizes previstas no artigo 59 do
Código Penal, como ocorreu no presente caso, de sorte que não pode a
peticionária buscar, pela via revisional, o entendimento pretoriano que
mais se adéque a seus interesses, máxime porque, em tal hipótese, fica
de todo afastada a ideia de erro judiciário ou, enfim, de injustiça.
É exatamente nesse sentido que se tem
pronunciado esta Augusta Corte de Justiça:
“(...) Ora, há que se ter presente que a ação de
revisão criminal, cujo fundamento deve ser erro
judiciário
decorrente
de
decisum
condenatório
contrário à prova dos autos ou a texto expresso da
lei penal, não se presta como instrumento para
reivindicar o entendimento jurisprudencial melhor ou
mais adequado ao caso concreto. A existência de
interpretações divergentes da mesma norma legal
jamais pode ser comparada a erro na aplicação da lei.
A coisa julgada criminal constitui fenômeno jurídico
que, protegido a partir da norma mais elevada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0056814-13.2015.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 29.896
8
sistema jurídico, a Constituição Federal, há de ser
mantida incólume sempre que sua formação, como na
espécie, não tenha se dado em contrariedade ao texto
expresso da lei penal. (...)”.4
Nessa
conformidade,
cabe
destacar
os
entendimentos já manifestados pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, tanto no sentido de que a fração de aumento pelo crime
continuado pode ser fixada acima de 1/6 (um sexto), quando houver
mais de dois delitos em continuidade, como na possibilidade de
utilização de fração superior a esta, a depender do número de infrações
e as circunstâncias judiciais que as nortearem:
“[...]3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
em se tratando de aumento de pena referente à
continuidade delitiva, aplicando-se a fração de
aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para
3 infrações; 1⁄4, para 4 infrações; 1/3, para 5
infrações; 1⁄2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais
infrações [...]”.5
“Para a exacerbação da pena, em razão do crime
continuado previsto no parágrafo único do art. 71 do
CP, considera-se não apenas o número de infrações
cometidas, mas também as mesmas circunstâncias do
4 - Revisão Criminal no 0165614-48.2009, Relator: Des. Moreira da Silva, 4o Grupo de Direito Criminal, Julgado em:
14/06/2012.
5 - HC 265385/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 08.04.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0056814-13.2015.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 29.896
9
art. 59 do estatuto repressivo (Precedentes do
STJ)”.6
De mais a mais, oportuno frisar que a
jurisprudência tem se orientado no sentido de que em “tema de
revisão criminal só é possível o reexame na dosagem de pena,
se ficou manifesto nos autos erro ou falta de técnica na
aplicação da pena".7 E
como
visto
anteriormente,
nenhuma
irregularidade técnica restou demonstrada quanto à dosimetria das
penas.
Por fim, há que ser feito um importante
registro. A coisa julgada é instituto de tamanha relevância jurídica que
tem a proteção de norma que ornamenta o topo do ordenamento
jurídico vale dizer, norma constitucional exatamente para garantir
estabilidade nas relações sociais, cujo substrato identifica-se no princípio
da segurança jurídica. De sorte que a ação constitutiva negativa da coisa
julgada, cabível basicamente para reparar vistoso erro judiciário ou
flagrante afronta à lei ou à Constituição Federal, não pode ser manejada
como se fosse uma apelação cujo campo de debate e apreciação se
mostram sabidamente de todo largos ou vastos mercê da garantia
constitucional da ampla defesa.
Destarte, por não se amoldar a nenhuma das
6 - HC 11.377, Rel. Min. Félix Fischer, 5a Turma, j. 27.03.2000.
7 - TJSP - Revisão Criminal no 159.509-3 - Relator: Celso Limongi - Tupi Paulista - j. 20.10.1994.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0056814-13.2015.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 29.896
10
hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal e,
portanto, por inocorrer erro judiciário, a revelar a necessidade de
preservar-se a coisa julgada criminal, exsurge válido conhecer-se
parcialmente e, nessa parte, proclamar-se a improcedência8 da ação
revisional.
3. Pelo exposto, conhece-se parcialmente e,
nessa extensão, julga-se improcedente a ação de revisão criminal
aforada por Keiti Giane de Oliveira.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
8 - Extrai-se dos ensinamentos de José Frederico Marques ("Elementos de Direito Processual Penal", Bookseller Ed., 1a
edição/2a tiragem, 1998, vol. IV, p. 322) e Hélio Tornaghi ("Curso de Processo Penal", Ed. Saraiva, 8a edição, 1992, vol. 2,
p. 372) que, no caso de acolhimento do pedido revisional, a expressão adequada e escorreita, a figurar no dispositivo
do julgado, será "julga-se procedente" e, não, "defere-se". Esse entendimento, aliás, encontra fundamento, v.g., no
artigo 626 do Código de Processo Penal: "Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da
infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo". Bem por isso, a hipótese dos autos reclama a
expressão "julga-se improcedente". Assim, valoriza-se um dos aspectos primaciais da Ciência do Direito, que consiste
na linguagem jurídica.